Tribunal: TJSP
Processo: 2227789-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Interesse manifestado pelo município. Redistribuição da ação à Vara da Fazenda Pública. Matéria, por sua vez, que não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Observância do art. 1015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Interesse manifestado pelo município. Redistribuição da ação à Vara da Fazenda Pública. Matéria, por sua vez, que não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Observância do art. 1015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227789-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes ANDREA NOGUEIRA DE SOUZA e JOSÉ CARLOS GONÇALVES
DE LIMA, são agravados ELISABETE SILVÉRIO, HELDER TEOPANES DE
OLIVEIRA (ESPÓLIO), LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA
FILHO, SILVANIA PEREIRA NETO, EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA,
ANARDETE APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA ENEIDE DE OLIVEIRA,
MARIA GORETTI DE OLIVEIRA, ANTÔNIO GERALDO BATISTA, DONATO
JOSÉ NETO, MARGARET ELIANA DE OLIVEIRA BATISTA, LUZIA DOS
SANTOS OLIVEIRA, MAGNO DIVINO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA
DOS SANTOS OLIVEIRA, GERALDA ALVES FRANÇA, LUCIO RIBEIRO
FRANÇA e TARRAF & FILHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227789-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227789-58.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Andrea Nogueira de Souza e outro
Agravados: Elisabete Silvério e outros
Voto no 48.611
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
Interesse manifestado pelo município. Redistribuição da
ação à Vara da Fazenda Pública. Matéria, por sua vez, que
não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento.
Observância
do
art.
1015
do
CPC.
Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de
urgência na apreciação da matéria, que pode ser
oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos
do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 80/81, proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo
Eduardo de Souza, que em sede de ação de usucapião, considerado o
interesse manifestado pelo município, determinou a redistribuição do
feito a uma das Varas da Fazenda Pública.
Sustenta-se a impropriedade da determinação. Para tanto,
afirma-se que “...o imóvel pertence a empresa particular e a cessões
sucessivas foram celebradas com pessoas físicas. A matéria da lei
municipal de parcelamento de lotes urbanos não é capaz de transferir a
ação de usucapião para a Vara da Fazenda Pública”.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227789-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Inadmissível o recurso.
Insurge-se contra a decisão que, à vista do interesse
manifestado pelo Município, determinou a remessa do feito à Vara da
Fazenda Pública. Por mais que se afirme a falta de qualquer relação do
imóvel com a municipalidade, é certo que esse assunto não admite
equacionamento imediato, cuidando-se de matéria que, além de não ter
sido previamente decidida, é própria ao mérito da demanda.
Desse modo, o inconformismo lançado sobre a ordem de
deslocamento não desafia de interposição de agravo de instrumento, na
diretriz do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, sendo pertinente a doutrina de Theotonio Negrão a respeito: “o rol
deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio et
al. Código de processo civil e legislação processual civil em vigor. 47a
ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 933).
Além disso, não é o caso de adotar o entendimento firmado
em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, quanto à taxatividade
mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988), tendo em vista que não há
urgência na medida, tampouco prejuízo em sua análise, se for o caso, em
preliminar de apelação eventualmente interposta, ou nas contrarrazões,
conforme disposto no artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, seguem precedentes deste Tribunal: “Agravo de
Instrumento Insurgência contra decisão que reconheceu a
intempestividade da contestação - Decretação da revelia - Matéria
que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no
art. 1015, do CPC Inadmissibilidade do agravo Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227789-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conhecido” (Agravo de Instrumento n. 2238450-33.2019.8.26.0000,
Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2020).
E, ainda: “Agravo de Instrumento. Decisão agravada que, em sede de
ação de conhecimento, considerou a Ré revel. Insurgência. Não
conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015
do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da
questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de
apelo. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da
espécie recursal. Gratuidade processual que deve ser pleiteada
perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2273491-61.2019.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 17/12/2019).
Diante do exposto, inadmissível o recurso manejado, que,
nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
não pode ser conhecido.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Donegá Morandini
Relator